Tribunal: TJDFT
Processo: 0740606-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)
2. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp 1582475/MG, conforme redação do art. 927, V, do CPC, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça. E o e. TJDFT, seguindo a concepção acima esposada, também vem mitigando a impenhorabilidade estampada no art. 833, IV, do CPC. Precedentes.
3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de aposentadoria, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
4. Tem-se que a dívida atualizada ostenta o valor de R$7.463,18 (sete mil quatrocentos e sessenta e três reais e dezoito centavos), ao passo que o devedor/agravado é servidor público aposentado do Ministério da Justiça, percebendo proventos no valor bruto de R$18.651,79 (dezoito mil seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos), e líquido de R$9.110,12 (nove mil cento e dez reais e doze centavos), conforme cópia do contracheque do mês de outubro/2021. Anote-se que, se considerados apenas os descontos compulsórios de IRPF e previdência social, o salário líquido chega a R$16.727,47 (dezesseis mil setecentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos).
5. Nesse contexto, à míngua de qualquer outra informação presente nos autos de despesas extraordinárias a obstaculizar o adimplemento da dívida, depreende-se que a penhora no patamar de 10% (dez por cento) do salário do devedor se apresenta compatível ao princípio da menor onerosidade, resguardando-se a subsistência do executado/agravado e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do credor/agravante. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.